Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-90.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002720-90.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JEFERTON CAMPOS DAS NEVES - CPF: 061.081.271-80 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A Recorrida invoca a
violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamada impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de relação jurídica entre as partes e inexistência de danos morais indenizáveis. Preliminar rejeitada.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

4.
A recorrente alega que a parte recorrida contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente
“prints” de telas sistêmicas e faturas
, as quais constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

5.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou nas inscrições do nome do consumidor nos órgãos de proteção, nos valores de R$ 266,08 – 02.02.2019, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6.
O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não merece reforma, pois fixado conforme usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.

7.
Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os j
uros moratórios fluem a partir do evento danoso
e a
correção monetária desde a data de arbitramento
, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ. Entretanto, considerando que apenas a reclamada recorreu, deve ser mantida a fixação dos juros a partir da citação, em razão do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.
A sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, bem como declarou a inexigibilidade do débito sub judice
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022